Tribunal: STF
Processo: Rcl 54722
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Estância Turística de Salesópolis/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo 2239148-05.2020.8.26.000/50005. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao deixar de enviar a esta Corte o agravo em recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Tribunal, bem como desrespeitado o enunciado da Súmula 727/STF e o decidido no julgamento da Rcl 5.690/RS.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    O recurso extraordinário interposto pelo reclamante deixou de ser admitido na origem pelos seguintes fundamentos: 



    “[...] 



    Prevê o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil que a existência de repercussão geral está vinculada à presença ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E cabe ao recorrente demostrar com absoluta clareza e argumentos substanciais, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso, não ficou bem delineada a repercussão geral. Com efeito, os fundamentos invocados pelos recorrentes foram genéricos e pouco delimitados.



     Não bastasse, o acórdão recorrido se assentou em fundamentos distintos, mas nas razões dos recursos foi combatida a interpretação de apenas alguns dispositivos constitucionais, circunstância que enseja a aplicação do enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 



    Por outro lado, as insurgências convergem nitidamente para reapreciação de elementos fático-probatórios e análise da legislação local que orientou a conclusão adotada no julgamento da ADI, de forma a ultrapassar o âmbito de conhecimento do recurso extraordinário, por afronta ao disposto pelas Súmulas STF nº 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’; e STF nº 280: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’." (págs. 1-2 do documento eletrônico 12; grifei). 



    Em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo interno (documento eletrônico 13). O agravo teve seu conhecimento negado pelo Presidente do Tribunal reclamado. A decisão monocrática, proferida em 2/5/2022, encontra-se assim fundamentada: 



    “[…]



    O agravo não comporta conhecimento por ser remédio processual manifestamente inadequado à reforma da decisão hostilizada, visto que o recurso cabível na espécie é o agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário, previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 



    E não tem aplicação no caso o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição decorreu de erro inescusável, tendo em vista a clareza do art. 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que ‘da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042’.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 18). 



    Após a negativa de seguimento ao agravo interno pelos fundamentos acima indicados e diante da mesma decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (documento eletrônico 12), o reclamante, em 23/5/2022, interpôs agravo em recurso extraordinário (documento eletrônico 14). O recurso não foi conhecido. Consta da decisão: 



    […] 



    O agravo não merece ser conhecido, visto que da mesma decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (fl. 824/825 dos autos principais) o agravante já interpôs agravo interno (fl. 1/8), que não foi conhecido (fl. 22/24). 



    Ressalve-se que o artigo 1042 do Código de Processo Civil prevê expressamente ser cabível o Agravo aos colendos Tribunais Superiores ‘contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ 



    Logo, não pode o mesmo ato decisório ser impugnado pela segunda vez, sem ferir o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, decorrente da preclusão consumativa.” (pág. 1 do documento eletrônico 15; grifei)



    Contra essa decisão, o reclamante ajuizou a presente reclamação com fundamento em suposta usurpação da competência do STF.



    Ora, conforme pode-se constatar, o procedimento adotado na origem está em prefeita consonância com as normas processuais regentes da matéria, de modo que não se pode falar em usurpação da competência desta Suprema Corte, sendo inviável o pedido, nos termos do disposto no art. 988, I, do CPC/2015.



     



    Além disso, depreende-se, do acima exposto, que a pretensão do reclamante consiste na utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Ademais, sobre o alegado desrespeito ao enunciado da Súmula 727/STF, a pretensão também não merece prosperar.



     



    Isso porque o art. 988, III, do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” (grifei). 



    Nesses termos, diante da inexistência de efeitos vinculantes atribuídos à Sumula 727/STF, não é cabível, no ponto, reclamação. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.311 AgR/SP, de minha relatoria; grifei)



    De igual modo, não merece prosperar a alegação de suposto desrespeito ao que decidido no julgamento da Rcl 5.690/RS. É que a jurisprudência desta Suprema Corte “considera incabível reclamação constitucional fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não foi parte”. (Rcl 25.759 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin; grifei).



     



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator